Tribunal: CARF
Processo: 10880.933800/2013-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.933800/2013-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.837 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
WAGNER LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 30/12/2008
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO DIREITO CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete à Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não
cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste
momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPOSIÇÃO DO SALDO
NEGATIVO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO
DA SÚMULA CARF No 143.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. A
prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.933800/2013-27
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.837 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.933800/2013-27

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por WAGNER LTDA., em face do
acórdão de n° 09-74.816, proferido pela C. 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Juiz de Fora (“DRJ/JFA”), objetivando sua reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão proferido pela DRJ/JFA, o qual será complementado
ao final:
“A interessada transmitiu a PERDCOMP 17646.74419.301208.1.3.02-0421, visando
compensar os débitos nela declarado com crédito oriundo de Saldo negativo de IRPJ,
ac2003, no valor original de R$ 125.887,18.
A DRF da unidade de origem emitiu Despacho Decisório eletrônico, de onde se extrai
que:

A contribuinte apresenta manifestação de inconformidade onde alega, em resumo:
2. Homologação tácita do resultado apurado pela Requerente em 2004 — Conseqüente
impossibilidade de deixar se reconhecer a compensação do saldo negativo apurado.
(...)
Assim, uma vez ultrapassado o prazo decadência mencionado sem que o Fisco conteste
o lançamento feito pelo sujeito passivo, o resultado apurado torna-se tacitamente
homologado, nos moldes em que declarados. O entendimento exposto aplica-se
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.837 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.933800/2013-27

independentemente de vir a ser exigido IRPJ a pagar. Isso porque o que se homologa
não é o simples pagamento efetuado pelo contribuinte, mas sim todo o procedimento
realizado, consistente na atividade de reconhecimento, registro e escrituração efetuada
pelo sujeito passivo, a despeito de ter implicado tributo a recolher. Tanto é verdade que
o art. 9% § 4% do Decreto 70.235/72, na redação dada pela Lei 11.941/09, impõe a
obrigatoriedade de lançamento de ofício, nos moldes do "caput" do dispositivo, mesmo
"nas hipóteses em que, constatada infração à legislação tributária, dela não resulte
exigência de crédito tributário ".
Como consequência do exposto, é correto afirmar que a legislação veda que a
Administração Fiscal, por qualquer meio, deixe de reconhecer as consequências
advindas do lançamento tacitamente homologado que venham a ocorrer nos anos
subsequentes a ele, os quais ainda não foram alcançados pela decadência. Vale dizer, é
vedado ao Fisco ignorar ou alterar um dado fato formado no período já caduco, com o
propósito de impor exigência fiscal em período ainda passível de revisão.
(...)
Sucede que o despacho decísório n. 057874200, no entanto, veio a analisar a correição
de tal procedimento no que se refere aos valores usados para pagamento do IRPJ,
somente em agosto de 2013, mais de cinco anos após a ocorrência do fato gerador
(31.12.2003), dando origem ao processo administrativo em referência.
(...)
II. Origem dos créditos — Aplicações financeiras realizadas por tesouraria central
administrada por sociedade do Grupo econômico da Requerente - Mandato
(...)
Todavia, a despeito de a Eternit ter assumido o compromisso de centralizar as
aplicações e os resgates dos numerários, isso não significa que a totalidade dos
acréscimos produzidos a partir de tais operações deveria ser tratada como receita de
sua titularidade. Ao contrário, o contrato firmado entre a Requerente e as demais
sociedades é expresso ao estabelecer que os resultados das aplicações — positivos ou
negativos - devem ser atribuídos à respectiva sociedade integrante do grupo econômico
que tenha disponibilizado os valores para a aplicação conjunta, no exato montante de
sua contribuição. Diante disso, apenas parte do resultado advindo das aplicações no
mercado financeiro dizia respeito à receita financeira da própria Requerente, sendo o
restante de propriedade das demais sociedades integrante do grupo econômico do qual
é controladora.
É o que se verifica do seguinte trecho do item 2.2.1 do contrato em exame: "As
aplicações financeiras dos recursos disponíveis na CONTA CONDOMÍNIO serão
realizadas, por conta e risco das CONTRATANTES (a ora Requerente e as demais
integrantes do Grupo Econômico) , na proporção das respectivas titularidades sobre os
recursos aplicados na CONTA CONDOMÍNIO, pertencendo a essas mesmas
CONTRATANTES, na mesma proporção, a remuneração de tais aplicações
(...)
A Eternit S/A atuava de maneira semelhante à sociedade de grupo econômico
responsável pela centralização de custos comuns de empresas ligadas. Do mesmo modo
que a concentração de atividades que aproveitam às demais sociedades componentes
do conglomerado, tais como refeitório de funcionários, departamentos jurídico,
pessoal, financeiro e marketing etc. proporciona a racionalização e integração dos
fatores de produção das envolvidas, a Requerente verificou que a centralização da
aplicação financeira dos recursos poderia, semelhantemente, otimizar seus ganhos com
as aplicações de sobras de caixa. Por esse motivo, da mesma forma que as
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.837 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.933800/2013-27

transferências de recursos a empresa responsável por concentrar as despesas do grupo
são reconhecidas como dispêndios dedutíveis pela ampla jurisprudência do CARF, o
mesmo raciocínio deve ser aplicado aos créditos de IRRF sobre rendimentos de
aplicações feitas mediante a sistemática conhecida como "tesouraria central "
(...)
De acordo com o item 3.1 "c" do contrato em questão, a administradora dos recursos
tinha por atribuição "a prestação de informações mensais às CONTRATANTES sobre
as operações realizadas (..) " (destaques do original). Desse modo, mês a mês, a Eternit
S/A encaminhava demonstrativo com a discriminação do volume de recursos aplicados,
rendimentos auferidos e imposto de renda retido por instituições financeiras de
titularidade da Requerente (doc. 4 — resumo anual de rendimentos de titularidade da
Requerente). Tal expediente não era somente realizado com a Requerente, mas também
com outras empresas do grupo, conforme demonstra o Extrato de Rendimentos anexo
(doc. 5).
A partir de tais informações e do histórico com os recursos transferidos para a
administradora, a Requerente tinha condição de saber o volume de recursos
financeiros de sua propriedade destinados a aplicações financeiras. Com isso, ela
apropriava regularmente em suas demonstrações financeiras todos os resultados
positivos e negativos das aplicações de recursos de sua titularidade feitas pela
tesouraria central concentrada na Eternit S/A, conforme se verifica das movimentações
e lançamentos efetuados nos livros contábeis "Diário" e "Razão' ao longo de 2003 (doc.
6).
(...)
Conforme se verifica da DIPJ do exercício de 2003, a Requerente declarou ter obtido
receitas financeiras no montante de R$ 799.107,28 (ficha 06A, linha 24 — doc. 2).
Desse total, R$ 797.344,24 têm origem em aplicações financeiras realizadas em
conformidade com o contrato de "tesouraria central” sob a responsabilidade da Eternit
S/A, volume de receita que está em conformidade com os extratos enviados pela
administradora à Requerente e os lançamentos realizados no "Diário' e "Razão' para
determinação do lucro líquido (docs. 04 e 06). Desse total, houve a incidência de IRRF
em R$ 165.217,99 no próprio ano de 2003.
Na medida em que a Requerente incluía as receitas financeiras advindas da "tesouraria
central" dentre os acréscimos tributáveis para fins de apuração do IRPJ, ela
igualmente tinha o direito de apropriar o IRRF retido sobre os rendimentos de sua
titularidade. Por esse motivo que, do mesmo modo que a Eternit S/A informava as
receitas advindas da tesouraria central, ela comunicava o total de IRRF retido a que
teria direito a Requerente. No ano-base de 2003, as retenções de imposto sobre as
rendas, da Requerente somaram o total de R$ 165.217,99, conforme comprova o
extrato recebido pela Requerente ao término do ano (doc. 4).
Tais informações são comprovadas pela análise da Ficha 53 da DIPJ (doc. 2) do
exercício 2003 da Requerente, que indica expressamente o montante de receitas
oriundas de aplicações de aplicações financeiras, qual seja, R$ 797.344,24, idêntico ao
valor indicado na Ficha 06A, Linha 24 (doc. 2), bem como nos documentos contábeis
(doc. 6) e no extrato fornecido pela Eternit S/A (doc. 4). O mesmo se aplica quando
verificado que o montante indicado de IRRF na Ficha 53, de R$ 165.217,99, é idêntico
ao valor apontado no extrato recebido pela Requerente e aos montantes constantes em
seus documentos contábeis.
(...)
O procedimento adotado pelas instituições financeiras procurou seguir o art. 769 do
RIR/99, segundo o qual e vedada a disponibilização de aplicação e de seus rendimentos
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.837 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.933800/2013-27

a beneficiário não identificado, sendo obrigatória a identificação do CPF ou CNPJ do
receptor do resgate. Todavia, no caso em exame, a titularidade dos rendimentos e,
evidentemente, do IRRF sobre os rendimentos auferidos não eram da Eternit S/A, mas
de cada uma das empresas que integravam a "tesouraria central", dentre as quais, a
Requerente. Por decorrência, o IRRF sobre a parcela de aplicações financeiras da
Requerente deve ser considerado como crédito de sua titularidade para fins de
determinação do resultado tributável, não obstante tenha constado Eternit S/A nos
informes de rendimentos emitidos pelas instituições financeiras responsáveis pela
retenção do imposto.
(...)
A delimitação dos direitos e deveres da Eternit S/A e facilmente identificável a partir do
item 3.4. do contrato em exame, que assim estabelece: "A ETERNIT agirá, no exercício
de suas atribuições, sempre em nome e por conta e risco das CONTRATANTES, às
quais pertencerão tanto as receitas financeiras das aplicações de recursos disponíveis
no fundo comum como as eventuais perdas decorrentes de tais aplicações, sempre na
proporção dos respectivos aportes à CONTA CONDOMÍNIO" (destaques do original).
(...)
O direito da Requerente ao crédito de IRRF demonstrado a partir do conjunto
probatório hábil e idôneo apresentado, compreendendo (1) o contrato firmado; (2) o
extrato consolidado emitido pela Eternit S/A com a indicação dos rendimentos e do
IRRF de titularidade da Requerente; (3) os registros nos livros "Diário' e "Razão' das
receitas e despesas decorrentes da sistemática descrita para fins de apuração do lucro
contábil; (4) a inclusão das receitas financeiras advindas da "tesouraria central"
dentre os acréscimos tributáveis, segundo se verifica da DIPJ do ano-base de 2003; e
(5) a indicação das receitas financeiras e IRRF na Ficha 53 da DIPJ do ano-base de
2003 consoante os procedimentos acima.
Observe-se que os arts. 923 e 924 do RIR/99 estabelecem que a escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova dos fatos nela registrados a favor do
contribuinte, cabendo à autoridade administrativa demonstrar a inveracidade de tais
dados. Desse modo, o despacho decisório não poderia deixar de homologar as
compensações realizadas, na medida em que amparadas no conjunto probatório
descrito. Somente se o Fisco provasse que a documentação citada não estivesse
correta, é que poderia deixar de ser reconhecido o crédito em exame. Como não existe
qualquer prova nesses termos, a conclusão adotada pelo despacho decisório em exame
viola os arts. 923 e 924 do RIR/99.
(...)
Por fim, a Requerente apresenta decisões proferidas em processos de sociedades
integrantes do mesmo Grupo Econômico do qual faz parte e igualmente participantes
do sistema de "tesouraria central". Em ambos os casos, foi reconhecido o direito das
empresas envolvidas apropriarem o IRRF sobre a parcela das aplicações que lhes
pertencia, raciocínio que deve ser igualmente aplicado no caso em exame (docs. 9 e
10).
É o Relatório.” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 30/12/2008
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.837 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.933800/2013-27

ACÓRDÃO SEM EMENTA.
Portaria RFB no 2724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.

Em sessão do dia 06 de maio de 2020, a DRJ/JFA ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
o direito creditório não foi reconhecido pela não confirmação de
retenções na fonte;
(ii)
não há ocorrência do prazo decadencial estipulado no artigo 150, §4o1,
ou artigo 173, inciso I2, do Código Tributário Nacional (“CTN”);
(iii)
os prazos decadenciais definidos nos artigos acima mencionados se
reportam aqueles que a administração tributária tem para exercer o direito
de constituição do crédito tributário pelo lançamento de ofício,
dependendo da hipótese em que se encaixar um ou outro, quando o ônus
da prova é do Fisco;
(iv)
para efetuar o lançamento do crédito tributário de determinado período de
apuração, o Fisco tem que obedecer o prazo decadencial estabelecido
em um dos artigos acima mencionados;
(v)
a Contribuinte, para pleitear restituição de direito creditório, possui um
prazo de 5 (cinco) anos, contados, em regra, da data da extinção do
crédito tributário, artigo 1683 do Código Tributário Nacional (“CTN”).
Situação em que o ônus da prova da existência do direito pleiteado é da
Contribuinte;
(vi)
a Contribuinte tem 5 (cinco) anos para pleitear o seu direito à
restituição, cabendo a ela provar a existência desse direito durante todo
o trâmite do processo administrativo;

1 Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo
o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a
referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado
esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
2 Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado; (...).
3 Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário; (Vide art 3 da LCp no 118,
de 2005)
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão administrativa ou passar em
julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória.
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.837 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.933800/2013-27

(vii)
não ocorre revisão de períodos alcançados pela decadência, pois não se
está pretendendo realizar qualquer lançamento, verifica-se somente se
existe o direito creditório pleiteado pela Contribuinte, com base nos
documentos por ela apresentados;
(viii) o fato do Fisco perder o prazo para realizar lançamento de ofício não
implica no direito a restituição de valores inexistentes à Contribuinte.
Repita-se que o ônus da prova desse direito é da Contribuinte;
(ix)
no caso de declaração de compensação, vinculada a determinado direito
creditório, quando esse não for suficiente para extinção total ou parcial
do débito indicado, ocorre simplesmente a cobrança de valor
confessado pela Contribuinte, cujo o prazo está definido e se sujeita às
regras do artigo 74 da Lei 9.430/19964;
(x)
no caso em apreço, a Contribuinte já havia confessado o débito em
DCTF e, dentro do prazo para pleitear compensação, apresentou
PER/DCOMP original, sendo que o prazo para a autoridade tributária
proceder ao exame da compensação declarada é de 5 (cinco) anos da
transmissão do PER/DCOMP;
(xi)
com a apresentação do PER/DCOMP dentro do prazo prescricional,
contado a partir da entrega da DCTF que representa confissão de
dívida ou a partir do PERDCOMP que também é confissão de dívida,
se não constar de DCTF, a Contribuinte além de confessar a existência do
débito que pretendia compensar, o fez sob condição resolutória de sua
extinção, interrompendo a contagem do prazo prescricional,
interrupção que se renovaria a cada retificadora apresentada, se fosse a
situação;
(xii)
quando do exame, dentro do prazo de 5 (cinco) anos do último
PER/DCOMP
apresentado,
não
havia
transcorrido
o
prazo
prescricional para cobrança do débito que a Contribuinte pretendia
compensar e também não transcorreu o prazo para homologação
tácita;
(xiii) quanto às retenções na fonte, o contrato trazido pela empresa como
elemento de prova não atende aos requisitos legais, uma vez que não
está registrado na junta comercial. Portanto, sem essa condição
estabelecida em lei, não surte os efeitos necessários a formação de um
consórcio de empresas;

4 Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da
data da entrega da declaração de compensação.

Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.837 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.933800/2013-27

(xiv) ainda que tal condição fosse cumprida, não assistiria direito a
Interessada porque os documentos apresentados não são suficientes
para comprovação das retenções na fonte em discussão;
(xv)
a Contribuinte trouxe além do contrato, que, repita-se, não se encontra
registrado, um Informe de Rendimentos fornecido pela Eternit, que não
é a fonte pagadora dos rendimentos auferidos nas aplicações
financeiras, onde consta somente a receita por ela percebida em razão
das aplicações financeiras que teriam sido realizadas e o IRRF
supostamente retido;
(xvi) por fim, não há provas de como o rateio foi efetivado, não há provas do
montante aplicado, dos rendimentos auferidos e das retenções
consolidadas emitidas pelas instituições financeiras, não há documentação
que comprove o repasse de recursos da contribuinte para Eternit, etc.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 221/234), no
qual pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/JFA, sob a alegação de que:
(i)
é aplicável o § 4o do artigo 150 do Código Tributário Nacional (“CTN”),
que define o prazo decadencial para que a Administração efetue e
revise os procedimentos adotados pelos contribuintes e cobre eventuais
diferenças de imposto que entende devidas em 5 (cinco) anos contados do
dia seguinte ao de ocorrência do fato gerador. Uma vez ultrapassado o
mencionado lapso temporal, sem que exista qualquer manifestação da
Administração Fiscal acerca do saldo apurado pelo contribuinte, o valor
calculado e declarado considera-se tacitamente homologado, tornando-
se imutável o lançamento realizado;
(ii)
na vã tentativa de descaracterizar o instituto da decadência, a Fiscalização
pretendeu alterar o saldo credor apurado pela Wagner Ltda.
(WAGNER) em 2003 quase 10 (dez) anos após constituído o crédito
tributário;
(iii)
sucede que o Despacho Decisório analisou a correição de tal
procedimento somente em agosto de 2013, mais de cinco anos após a
ocorrência do fato gerador (31.12.2003);
(iv)
no ano de 2003, a WAGNER integrava Grupo Econômico formado por
diversas empresas que, para fins de melhor aproveitamento de seus
recursos e obtenção de ganhos em escala, decidiu centralizar as
aplicações financeiras das disponibilidades monetárias de cada uma delas
em apenas uma sociedade. Essa empresa era responsável por escolher os
agentes financeiros aos quais eram confiados os numerários, os tipos de
investimentos que seriam realizados, bem como transferir os recursos e
receber os resgates das aplicações efetuadas com as disponibilidades
monetárias de cada uma das sociedades do grupo;
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.837 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.933800/2013-27

(v)
a Recorrente e as demais sociedades integrantes do mesmo grupo
econômico firmaram o denominado “INSTRUMENTO PARTICULAR
DE
ACORDO
PLURILATERAL
PARA
APLICAÇÃO
DE
RECURSOS”, ficando a controladora da WAGNER, Eternit S/A, ora
Recorrente e sucessora da primeira por incorporação, responsável pela
centralização das aplicações e resgates dos investimentos de todas as
sociedades a ela ligadas;
(vi)
o contrato firmado entre a Wagner e as demais sociedades é expresso ao
estabelecer que os resultados das aplicações – positivos ou negativos -
devem ser atribuídos à respectiva sociedade integrante do grupo
econômico que tenha disponibilizado os valores para a aplicação
conjunta, no exato montante de sua contribuição;
(vii)
eventuais retenções na fonte ocorridas por ocasião da realização de
ganhos nessas aplicações também são atribuíveis a cada entidade
participante no contrato e não totalmente à centralizadora da gestão dos
recursos;
(viii) em relação à necessidade de registro do contrato na junta comercial, a
impropriedade do argumento decorre do próprio dispositivo legal utilizado
para supostamente fundamentar o julgamento. Com efeito, em primeiro
lugar, o parágrafo único do art. 279 da Lei n. 6.404/1976 (Lei das S/A)
exige o registro para “o contrato de consórcio e suas alterações”. O
caput, por sua vez, explicita a impropriedade da analogia realizada pelo
acórdão recorrido: “O consórcio será constituído mediante contrato
aprovado pelo órgão da sociedade competente para autorizar a alienação
de bens do ativo não circulante [...]”.
(ix)
trata-se, antes, de instrumento de mandato, nos termos do art. 653 do
Código Civil. É o que, aliás, se depreende da leitura do item 6.4 do
contrato em exame: “A administradora agirá, no exercício de suas
atribuições, sempre em nome e por conta e risco das contratantes, às
quais pertencerão tanto as remunerações das operações mútuo quanto as
receitas financeiras de eventuais aplicações financeiras de recursos
disponíveis no fundo comum, sempre na proporção dos respectivos
aportes a tal fundo”. A legislação em vigor, por sua vez, não impõe o
registro público do instrumento de mandato como requisito de sua
validade;
(x)
no que se refere à suposta ausência de comprovação das retenções,
também não procede o entendimento do acórdão recorrido;
(xi)
o contrato, assim como os inúmeros documentos e elementos
apresentados com a Manifestação de Inconformidade, comprova que
parte dos recursos aplicados e dos rendimentos distribuídos por
instituições financeiras à Eternit S/A pertence, na realidade, às demais
sociedades que compõe o Grupo Econômico do qual é controladora
(doc. 5 anexo à manifestação de inconformidade – Demonstrativo mês a
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.837 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.933800/2013-27

mês de 2000 e resumo anual de IRRF de titularidade da Eternit S/A),
dentre elas a WAGNER;
(xii)
conforme se verifica da DIPJ do exercício de 2003, a WAGNER
declarou ter obtido receitas financeiras no montante de R$ 799.107,28.
Desse total, R$ 797.344,24 tem origem em aplicações financeiras
realizadas em conformidade com o contrato de “tesouraria central”, sob a
responsabilidade da Eternit S/A, volume de receita que está em
conformidade com os extratos enviados pela administradora à
WAGNER e os lançamentos realizados no “Diário” e “Razão” para
determinação do lucro líquido. Desse total, houve a incidência de IRRF
em R$ 165.217,99 no próprio ano de 2003;

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno
do CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/20175 e pela Portaria CARF n°
6.786/20226. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
27/07/2020 (e-fl. 153), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 29/09/2020 (e-
fl. 155), ou seja, ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo
33 do Decreto no 70.235/19727.

5 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
6 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
7 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.837 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.933800/2013-27

Contudo, argumenta a Recorrente que, “a intimação do acórdão recorrido
ocorreu em 27/07/2020 (fl. 153), segunda-feira, de modo que o prazo de 30 (trinta) dias para
interposição de Recurso Voluntário teria início no primeiro dia útil subsequente. Entretanto,
tendo em vista a suspensão dos prazos até 31/08/2020 nos termos da Portaria RFB 543/2020,
alterada pelas Portarias RFB 1.087/2020 e 4.105/2020, o protocolo na presente data é
plenamente tempestivo”.
Com razão a Recorrente.
Como se pode observar na regra do artigo 6o, a Portaria RFB n° 543 de 20 de
março de 2020, suspendeu os prazos perante a Receita Federal até 31/08/2020. Confira-se:
Art. 6o Ficam suspensos os prazos para prática de atos processuais no âmbito da RFB
até 31 de agosto de 2020. (Redação dada pelo(a) Portaria RFB no 4105, de 30 de julho
de 2020)
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Da Alegação de Decadência por “Homologação Tácita do Resultado e do Respectivo Saldo
Credor Apurados em 2003”
A Recorrente alega que teria ocorrido a decadência do crédito tributário em
questão, pois já teria passado mais de cinco anos da data do fato gerador, quando da apuração do
saldo negativo de IRPJ, nos seguintes termos:
“Por esse motivo, a ele é aplicável o § 4o do art. 150 do CTN, que define o prazo
decadencial para que a Administração efetue e revise os procedimentos adotados pelos
contribuintes e cobre eventuais diferenças de imposto que entende devidas em 5 anos
contados do dia seguinte ao de ocorrência do fato gerador. Uma vez ultrapassado o
mencionado lapso temporal, sem que exista qualquer manifestação da Administração
Fiscal acerca do saldo apurado pelo contribuinte, o valor calculado e declarado
considerase tacitamente homologado, tornando-se imutável o lançamento realizado.
Não obstante, na vã tentativa de descaracterizar o instituto da decadência, a Fiscalização
pretendeu alterar o saldo credor apurado pela Wagner Ltda. (WAGNER) em 2003 quase
10 anos após constituído o crédito tributário. Ou seja, a partir de Despacho Decisório
cuja ciência ocorreu em 12/08/2013, pretende impugnar lançamento realizado em
31/12/2003 (apuração de saldo negativo de IRPJ do período).
Com efeito, a WAGNER apurou IRPJ a restituir no ano de 2003, uma vez que os
valores retidos a título de imposto em seu nome (R$ 132.538,60) e as antecipações
efetuadas ao longo do período (R$ 82.781,19) superaram o total devido ao término do
período (R$ 54.800,23 - vide DIPJ, ficha 12A2 - doc. juntado à manifestação de
inconformidade). Sucede que o despacho decisório n. 057874200 analisou a
correição de tal procedimento somente em agosto de 2013, mais de cinco anos após
a ocorrência do fato gerador (31.12.2003), dando origem ao processo administrativo
em referência.” (e-fls. 222/223, grifos no original)
Vale recordar que o prazo decadencial está previsto no artigo 173 do Código
Tributário Nacional (“CTN”), o qual dispõe:
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.837 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.933800/2013-27

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II – da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal,
o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Vê-se que o caput do artigo é claro ao se referir à constituição do crédito
tributário, procedimento esse definido na regra do artigo 142 do Código Tributário Nacional
(“CTN”), verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Por disposição do artigo supratranscrito, estabeleceu-se que o crédito tributário é
constituído pelo lançamento. Nas palavras de Luís Eduardo Schoueri8, “A atividade do
lançamento tem uma finalidade: apurar o an e quantum debeatur: se é devido e quanto é devido”.
Ocorre que, na hipótese, não há controvérsia relativa a lançamento, mas sim,
quanto à análise de direito creditório e a consequente não homologação da compensação.
Nesse contexto, tendo em vista o disposto no artigo 142 e caput do artigo 173 do
Código Tributário Nacional (“CTN”), é certo que o prazo decadencial abrange o que
corresponder ao conceito de lançamento: ocorrência do fato gerador, determinação da matéria
tributável e cálculo do montante do tributo devido.
A propósito, Paulo de Barros Carvalho9 oferece definição didática a respeito:
“Lançamento tributário é o ato jurídico administrativo, da categoria dos simples,
constitutivos e vinculados, mediante o qual se insere na ordem jurídica brasileira uma
norma individual e concreta, que tem como antecedente o fato jurídico tributário e,
como consequente, a formalização do vínculo obrigacional, pela individualização dos
sujeitos ativo e passivo, a determinação do objeto da prestação, formado pela base de
cálculo e corresponde alíquota, bem como pelo estabelecimento dos termos espaço-
temporais em que o crédito há de ser exigido”. (g.n.)
Nesse passo, trazendo esse conceito para o caso concreto, podemos afirmar que a
comunicação da ocorrência do fato gerador, a determinação da matéria tributável e o cálculo do
montante do tributo devido estão apresentados na DIPJ/2004, através do preenchimento de suas
fichas, as quais informam o saldo de IRPJ a pagar (valor positivo) ou passível de restituição
(valor negativo), resultado da comparação entre o tributo devido e as deduções previstas na
legislação, incluindo as antecipações.

8 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. 5a ed., São Paulo: Saraiva, 2015, p. 623.
9 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 19a ed., São Paulo: Saraiva, 2007, p. 423.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-002.837 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.933800/2013-27

Portanto, há que se fazer a necessária diferenciação entre tributo devido e tributo a
pagar, conceitos distintos: o primeiro, objeto do lançamento, pela Autoridade Administrativa,
seja por homologação, submetido ao prazo decadencial; o segundo, calculado a partir do tributo
devido, considerando as deduções legais, incluindo antecipações, objeto de cobrança (em caso
positivo), submetido ao prazo prescricional, ou restituição (em caso negativo).
Desse modo, tem-se que o prazo decadencial para o lançamento incide sobre o
valor do tributo devido, em relação ao qual, de fato, não pode mais a Receita Federal atuar após
decorrido o prazo previsto no artigo 173 do Código Tributário Nacional (“CTN”).
Entretanto, o mesmo dispositivo legal não se aplica ao crédito originado como
saldo do imposto a pagar, quando esse se revela negativo.
In casu, considerando que se pretendeu utilizar o alegado crédito para extinção de
débitos por compensação, rege a matéria o disposto no artigo 170 do Código Tributário Nacional
(“CTN”) e no artigo 74 da Lei n° 9.430/1996:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será
de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Nesse contexto, ressalta-se que, o ato estatal de certificação do crédito do
particular contra a Fazenda Pública é a decisão administrativa homologatória da
compensação (homologação expressa) ou o decurso do prazo de cinco anos de silêncio da
Administração, contados da entrega da declaração de compensação (homologação tácita, §5o
do artigo 74 da Lei n° 9.430/1996). Em outras palavras, a homologação expressa ou tácita da
DCOMP é o ato estatal que simultaneamente reconhece o crédito do contribuinte e satisfaz
esse crédito do contribuinte por compensação com a dívida tributária declarada como devida
pelo próprio contribuinte e por ele constituída pela entrega da declaração de compensação.
Portanto, estabelecida a devida distinção entre tributo devido e tributo a pagar, o
alcance do prazo decadencial para constituição do crédito tributário previsto no artigo 173 do
Código Tributário Nacional (“CTN”) e as regras que regem a compensação declarada e, ainda, a
constatação de que os procedimentos adotados para emissão do Despacho Decisório não se
encaixam no conceito de “revisão” de declaração, posto não haver alteração na apuração do
tributo devido no período, mas tão somente a confirmação das parcelas de composição do
crédito que a Recorrente alega ter em seu favor, revela-se descabida a alegação da Recorrente
de que a comprovação de certeza e liquidez quanto ao crédito informado na DIPJ estaria
prejudicada, por ter sido alcançada pela decadência.
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-002.837 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.933800/2013-27

Quanto ao ponto, a decisão recorrida externou os fundamentos pelos quais
entendeu não ter ocorrido a decadência:
“Aqui cumpre esclarecer a contribuinte que não há ocorrência do prazo decadencial
estipulado no artigo 150, § 4o, ou art. 173, inciso I, do CTN.
Os prazos decadenciais definidos nos artigos acima mencionados se reportam aqueles
que a administração tributária tem para exercer o direito de constituição do crédito
tributário pelo lançamento de ofício, dependendo da hipótese em que se encaixar um
ou outro, quando o ônus da prova é do Fisco.
Portanto, para efetuar o lançamento do crédito tributário de determinado período de
apuração, o Fisco tem que obedecer o prazo decadencial estabelecido em um dos artigos
acima mencionados.
A contribuinte, para pleitear restituição de direito creditório, possui um prazo de 5
anos, contados, em regra, da data da extinção do crédito tributário, artigo 168 do CTN.
Situação em que o ônus da prova da existência do direito pleiteado é da
contribuinte.
Aqui, a contribuinte tem cinco anos para pleitar [sic: pleitear] o seu direito à
restituição, cabendo a ela provar a existência desse direito durante todo o trâmite
do processo administrativo.
Não ocorre revisão de períodos alcançados pela decadência, pois não se está
pretendendo realizar qualquer lançamento, verifica-se somente se existe o direito
creditório pleiteado pela contribuinte, com base nos documentos por ela
apresentados.
O fato do Fisco perder o prazo para realizar lançamento de ofício não implica no direito
a restituição de valores inexistentes à contribuinte. Repita-se que o ônus da prova
desse direito é da contribuinte.
No caso de declaração de compensação, vinculada a determinado direito creditório,
quando esse não for suficiente para extinção total ou parcial do débito indicado, ocorre
simplesmente a cobrança de valor confessado pela contribuinte, cujo o prazo está
definido e se sujeita às regras do artigo 74 da Lei 9.430/1996.
O PERDCOMP extingue o crédito tributário sob condição resolutória e é confissão
de dívida.
No caso em apreço, a contribuinte já havia confessado o débito em DCTF e, dentro do
prazo para pleitear compensação, apresentou PERDCOMP original, sendo que o prazo
para a autoridade tributária proceder ao exame da compensação declarada é de 5
anos da transmissão do PERDCOMP.
Nesse sentido, a Lei 9.430/1996 dispõe que:
(...)
De modo que, com a apresentação do PERDCOMP dentro do prazo prescricional,
contado a partir da entrega da DCTF que representa confissão de dívida ou a partir do
PERDCOMP que também é confissão de dívida, se não constar de DCTF, a contribuinte
além de confessar a existência do débito que pretendia compensar, o fez sob condição
resolutória de sua extinção, interrompendo a contagem do prazo prescricional,
interrupção que se renovaria a cada retificadora apresentada, se fosse a situação.
Assim, quando do exame, dentro do prazo de 5 anos do último PERDCOMP
apresentado, não havia transcorrido o prazo prescricional para cobrança do débito
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-002.837 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.933800/2013-27

que a contribuinte pretendia compensar e também não transcorreu o prazo para
homologação tácita.
(...)
O dispositivo acima mencionado se reporta sempre a apuração do imposto devido ou
prejuízo fiscal e não a apuração de imposto a pagar ou saldo negativo.
Tanto assim que não cabe lançamento de ofício sobre os valores confessados em
DCTF, ainda que não pagos.
O dispositivo legal veio encerrar discussão doutrinária e judicial, existente antes de sua
vigência, sobre a possibilidade de redução de prejuízo fiscal pelo Fisco sem o devido
lançamento de ofício.
O lançamento de ofício se dá sobre os valores não declarados ou não confessados,
sem afetar assim as deduções do imposto devido por pagamentos de estimativa e
retenções na fonte.
De modo que, não pode prosperar a argumentação sobre homologação tácita.” (e-
fls. 141/143, g.n.)
Na mesma linha é a jurisprudência deste Conselho:
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. A
homologação tácita da compensação dos débitos (§ 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996), é o lapso de mais de 5 anos entre a data da entrega do Per/DComp e a
ciência do Despacho Decisório. Por inexistência de restrição temporal a averiguação da
sua liquidez e certeza, não há que se falar em homologação por decurso de prazo das
parcelas que compõem o saldo negativo de IRPJ. COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA.
O procedimento de verificação do saldo negativo de IRPJ utilizado em
compensação não está limitado pelo prazo decadencial de que trata o § 4o do art. 150
do CTN ou ou 173, I, do CTN (Solução de Consulta Interna Cosit no 16, de 2012).
(Processo n° 10880.982732/2011-68. Acórdão n° 1003-002.233. Sessão de 04/02/2021.
Relatora Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, g.n.)
No particular, colhe-se dos autos os seguintes eventos:

DATA
NÚMERO DO DOCUMENTO
EVENTO
E-FLS.
29/12/2008
PER/DCOMP n°
17646.74419.301208.1.3.02-0421
Recepção do PER/DCOMP com
Demonstrativo de Crédito
02/06
02/08/2013

DD 057874200

Emissão do Despacho Decisório
07
12/08/2013

DD 057874200

Ciência do Despacho Decisório
09

A tabela acima demonstra que o PER/DCOMP foi transmitido em 29/12/2008 e a
ciência do Despacho Decisório ocorreu em 12/08/2013, antes, portanto, do prazo de cinco
anos necessários para a homologação tácita da compensação, razão pela qual há de ser
rejeitada a alegação da Recorrente de decadência.
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1002-002.837 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.933800/2013-27

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ, apurado no ano-calendário 2003, no valor de R$ 125.887,18 (cento e
vinte e cinco mil, oitocentos e oitenta e sete reais e dezoito centavos), oriundo do pagamento
antecipado a título de retenções na fonte.
O Despacho Decisório (e-fl. 07), não reconheceu o direito creditório
pretendido, de forma que, não restou homologada a compensação declarada no PER/DCOMP
n° 17646.74419.301208.1.3.02-0421. Confira-se:

Em 06 de maio de 2020 foi proferido o acórdão recorrido pela C. 2a Turma da
DRJ/JFA (e-fls. 136/147), mantendo integralmente a decisão que não homologou a
compensação, tendo em vista que, “o contrato deveria estar registrado e, ainda que estivesse, a
documentação trazida não se mostra suficiente para comprovação das retenções na fonte
pretendidas pela contribuinte”.
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho da decisão recorrida:
“O Contrato trazido pela empresa como elemento de prova não atende aos
requisitos legais, uma vez que não está registrado na junta comercial. Portanto, sem
essa condição estabelecida em lei, não surte os efeitos necessários a formação de um
consórcio de empresas.
Ainda que tal condição fosse cumprida, não assistiria direito a interessada porque os
documentos apresentados não são suficientes para comprovação das retenções na
fonte em discussão.
(...)
A contribuinte teria que comprovar a compatibilidade do Informe de Rendimentos
fornecido pela Eternit com as disposições contidas na legislação pertinente, sendo
necessário para tanto:
a) comprovar os aportes realizados efetivados pelas consorciadas na conta
condomínio;
b) a aplicação desses aportes em instituições financeiras;
c) os rendimentos percebidos em razão do total aplicado e as retenções na fonte
correspondentes, com base nos comprovantes fornecidos pelas instituições financeiras;
d) o rateio desses valores proporcionalmente aos valores aportados entre todas as
consorciadas;
e) o rateio das despesas de administração;
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1002-002.837 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.933800/2013-27

f) a escrituração segregada de todas as operações pertinentes ao consórcio.
g) os documentos comprobatórios dos aportes realizados pelas empresas no
consórcio; das aplicações financeiras, dos rendimentos auferidos e das retenções
sofridas; das despesas de administração previstas no contrato.
Observe-se que os itens de “a “ até “g” especificados acima estão contidos no item 3 do
próprio contrato e ainda, nos itens 3.3.1 e 3.3.2, há previsão da necessidade de
apresentação em caso de Fiscalização e disponibilidade do detalhamento e de toda
documentação de suporte dos lançamentos efetuados na Conta Condomínios às
consorciadas.
A contribuinte trouxe além do contrato, que, repita-se, não se encontra registrado, um
Informe de Rendimentos fornecido pela Eternit, que não é a fonte pagadora dos
rendimentos auferidos nas aplicações financeiras, onde consta somente a receita por
ela percebida em razão das aplicações financeiras que teriam sido realizadas e o IRRF
supostamente retido.
Não há provas de como o rateio foi efetivado, não há provas do montante aplicado,
dos rendimentos auferidos e das retenções consolidadas emitidas pelas instituições
financeiras, não há documentação que comprove o repasse de recursos da
contribuinte para Eternit, etc.
Como visto, o contrato deveria estar registrado e, ainda que estivesse, a
documentação trazida não se mostra suficiente para comprovação das retenções na
fonte pretendidas pela contribuinte.” (e-fls. 144/146, g.n.)
Desse modo, caberia à Recorrente a comprovação das retenções na fonte
apontadas no Despacho Decisório e reiteradas na decisão recorrida, bem como “os documentos
comprobatórios dos aportes realizados pelas empresas no consórcio; das aplicações
financeiras, dos rendimentos auferidos e das retenções sofridas; das despesas de administração
previstas no contrato”, conforme expressamente consignado no acórdão recorrido.
Da análise das razões recursais, observa-se que a Recorrente não apresentou
quaisquer justificativas e/ou documentos comprobatórios do seu direito, capazes de infirmar
o quanto decidido pela C. 2a Turma da DRJ/JFA, pelo contrário, limitou-se a reproduzir ipsis
litteris os argumentos da Manifestação de Inconformidade.
Assim, se a Recorrente apenas reitera os argumentos ofertados na peça
anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga,
com fundamentos capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar
em novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente
discutidas.
Colaciono abaixo precedentes desta mesma 2a Turma Extraordinária que afirmam
essa orientação:
RECURSO
VOLUNTÁRIO
QUE
NÃO
ENFRENTA
OU
ATACA
OS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. ALEGAÇÕES DISSOCIADAS DAS RAZÕES
DE DECIDIR. NÃO CONHECIMENTO Não se conhece de Recurso Voluntário no
qual não são enfrentados diretamente os fundamentos do acórdão a quo. Cabe ao
contribuinte impugnar as razões lançadas no acórdão atacado, buscando
demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a
declaração de nulidade da decisão ou a sua reforma. Optando o contribuinte por
fazer considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada,
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1002-002.837 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.933800/2013-27

resta malferido a dialeticidade exigida entre decisão recorrida e razões do recurso, de
modo que falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. (Processo
n° 18470.722293/2011-70. Acórdão n° 1002-001.176. Sessão de 02/04/2020. Relator
Rafael Zedral, g.n.)
INEXISTÊNCIA DE LIDE. RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO ENFRENTA OS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ALEGAÇÕES DISSOCIADAS
DAS RAZÕES DE DECIDIR. NÃO CONHECIMENTO. Não se conhece de Recurso
Voluntário no qual não são enfrentados diretamente os fundamentos do acórdão a
quo. Cabe ao contribuinte impugnar as razões lançadas no acórdão atacado,
buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a
merecer a declaração de nulidade da decisão ou a sua reforma. Optando o
contribuinte por fazer considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão
vergastada, resta malferido a dialeticidade exigida entre decisão recorrida e razões do
recurso, de modo que falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal.
(Processo n° 13709.001114/2005-64. Acórdão n° 1002-001.424. Sessão de 08/07/2020.
Relator Marcelo Jose Luz de Macedo, g.n.)
Nessa linha de raciocínio, é a lição de Cassio Scarpinella Bueno10:
“Importa frisar, a respeito desse princípio, que o recurso deve evidenciar as razões
pelas quais a decisão precisa ser anulada, reformada, integrada ou completada, e
não que o recorrente tem razão. O recurso tem de combater a decisão jurisdicional
naquilo que ela o prejudica, naquilo em que ela lhe nega pedido ou posição de
vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista
procedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do próprio julgamento
(error in judicando). Não atende ao princípio aqui examinado o recurso que se limita a
afirmar (ou reafirmar) a sua posição jurídica como a mais correta. (...)
Em suma, é inepto o recurso que se limita a reiterar as razões anteriormente
expostas e que, com o proferimento da decisão, ainda que erradamente e sem
fundamentação suficiente, foram rejeitadas. A tônica do recurso é remover o
obstáculo criado pela decisão e não reavivar razões já repelidas, devendo o
recorrente desincumbir-se a contento do respectivo ônus argumentativo.” (g.n.)
Na hipótese dos autos, verifica-se que a Recorrente não apresentou qualquer
motivo que justificasse a reforma da decisão recorrida.
Não é demais destacar que a Recorrente teve várias oportunidades de se
manifestar acerca da presença dos requisitos de certeza e liquidez na declaração de compensação
em análise. Contudo, não apresentou qualquer argumento válido a refutar as conclusões da
Autoridade Fiscal, tampouco quanto ao suposto saldo negativo de IRPJ em cotejo com as
retenções informadas, limitando-se à protestos vazios e de negação geral, de modo que o acórdão
recorrido não merece retoques.
Não é demais destacar que o ônus da prova compete a quem alega possuir o
direito, conforme dispõe o artigo 373 do Código de Processo Civil (CPC):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

10 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: procedimento comum, processos nos
tribunais e recursos. Vol 2 – 10a ed., São Paulo: Saraiva Educação, 2021, p. 561.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1002-002.837 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.933800/2013-27

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Nesse ponto, registro a jurisprudência deste Conselho:
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO. Correta a não homologação
de declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não
possui os requisitos legais de certeza e liquidez, visto que fora integralmente utilizado
para a quitação de débito com características distintas. ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE
A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) Ano-calendário: 2004 PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ONUS
PROBANDI DO RECORRENTE. Compete ao Recorrente o ônus de comprovar
inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na
forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação
do crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário
neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos. (Processo n° 13884.900958/2008-10. Acórdão n° 1002-000.779.
Sessão de 06/08/2019. Relator Aílton Neves da Silva, g.n.)
Outro ponto crucial a considerar é que o artigo 170 do Código Tributário Nacional
(“CTN”)11 exige para o reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela pleiteado
seja dotado dos requisitos de liquidez e certeza, motivo pelo qual deve ser indeferido o pleito
da Recorrente, eis que tais atributos não foram efetivamente comprovados no presente recurso.
Nesse contexto, o entendimento manifestado pela C. 2a Turma da DRJ/JFA no
acórdão recorrido, encontra respaldo na jurisprudência deste Conselho, in verbis:
IRPF COMPROVAÇÃO DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO
INDEVIDA. É possível ao contribuinte a compensação, na sua Declaração de Ajuste
Anual, do imposto sobre rendimentos retido pela fonte pagadora, desde que
devidamente comprovada a retenção efetuada. Não tendo o contribuinte juntado o
comprovante, nem comprovado por quaisquer meios a retenção pela Fonte
Pagadora, descabe a compensação efetuada. Recurso negado. (Processo n°
13634.000011/2007-60. Acórdão n° 2202-01.040. Sessão de 15/03/2011. Relator
João Carlos Cassuli Junior, g.n.)
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO.
RETENÇÃO NA FONTE. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao sujeito passivo
apresentar provas hábeis a comprovar a origem e o valor do imposto de renda
retido na fonte utilizado na composição do saldo negativo de IRPJ/CSLL. (Processo
n° 10280.902269/2010-67. Acórdão n° 1302-005.005. Sessão de 11/11/2010. Relatora
Andréia Lúcia Machado Mourão, g.n.)
RECURSO VOLUNTÁRIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA
PRECLUSA. Questões não suscitadas em sede de Manifestação de Inconformidade
constituem matérias preclusas, não podendo ser conhecidas pela instância recursal.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2002
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO. Correta a não homologação
de Declaração de Compensação quando o crédito pleiteado não possui os requisitos
legais de certeza e liquidez e o Recorrente não traz aos autos elementos de prova

11 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1002-002.837 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.933800/2013-27

capazes de infirmá-la. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO
CSLL
Ano-calendário:
2002
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ONUS
PROBANDI
DO
RECORRENTE. Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o
direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe
realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento
processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos.
(Processo n° 10880.914113/200926. Acórdão n° 1002000.528. Sessão de 05/12/2018.
Relator Aílton Neves da Silva, g.n.)
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no acórdão recorrido, decido mantê-lo por seus
próprios fundamentos, valendo-me do artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/9912 c/c o do artigo 57, §3o,
do RICARF13.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

12 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
13 § 3o. A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator
registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a
confirmação e adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)

Fl. 301
DF CARF MF
Original